Tribunal: TJDFT
Processo: 0724749-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO DE ACORDO COM PRECEDENTE DO STJ NO RESP N. 1679909/RS. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO. LOCAL DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 53, III, “D”, CPC). LOCAL ONDE SE ACHA A AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS (ART. 53, III, “B”, DO CPC). FORO COMPETENTE. JUÍZO DE BRASÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu ter cabimento a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
2. Na hipótese, servem a definir a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar ação monitória instaurada para constituição de título executivo judicial que encerre obrigação de pagamento de quantia certa, tanto o critério relativo ao local onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, como o critério atinente ao local onde situada agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.